Tribunal: TJMT
Processo: 1013484-50.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013484-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.180.102/0001-07 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), ALYSON CORREA DE MIRANDA - CNPJ: 18.950.318/0001-07 (RECORRIDO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1013484-50.2021.811.0001

Origem
:

2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente: Alyson Correa de Miranda

Parte Recorrida: G. De Almeida Brito Engenharia e Construção EIRELI - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 210

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo requerido, ante sentença em ação de cobrança que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o requerido não adimpliu com suas obrigações contratuais, referente ao contrato de prestação de serviços de construção.

Extrai-se dos autos que o autora
realizou a contratação da prestação de serviço de policarbonato com estrutura, pintura e instalação na obra de construção na localizada em Primavera do Leste/MT, com prazo para execução da obra em 45 dias após a assinatura do contrato (02.02.2021), no entanto, o requerido deixou de executar os serviços, motivo pelo qual pleiteou a devolução dos valores pagos.

Em sua defesa, a ré alega que o atraso para início da obra se deu em razão do período chuvoso e por desídia da parte autora em protelar as tomadas de decisões pontuais sobre o projeto de execução da obra.

Inconformada com a sentença, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento na audiência de conciliação, conforme fez constar em ata, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na defesa.

Contrarrazões apresentada no id. 136775174.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de recolhimento de custas fora do prazo, pois, extrai-se dos autos que o juízo de origem, por meio do despacho de id. 135181681, determinou que a parte em 05 (cinco) dias comprovasse
sua hipossuficiência financeira, e caso não comprovasse, após o referido prazo teria 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento do preparo recursal, o que ocorre no caso dos autos.

Da análise dos autos, observo que a parte ré no momento da realização da audiência de conciliação

requereu a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem
.

Contudo, a presente ação de cobrança não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à análise se houve, ou não, conduta praticada pela pelo autor apta a gerar o atraso na execução do contrato firmado entre as partes.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto,
entendo que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise nestes autos, carecendo de elementos probatórios que permitam com que o julgador possa decidir com segurança a lide.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem, para a realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, neste caso concreto, entendo que restou configurado o cerceamento de defesa da recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a designação de data para a realização de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização de audiência instrutória.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022